Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO DISPENSADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM DEVIDA.

1. Uma vez concedida a justiça gratuita à parte agravante, esta fica dispensada do pagamento do preparo recursal, consoante preceitua o inciso I do §1o do artigo 98 do CPC.

2. O caput do artigo 8o da Lei no 11.1010/2005 preconiza que, “no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”.

3. Independentemente de ainda não ter transitado em julgado, o STJ, no julgamento do REsp 1.704.201/RS, concluiu que o aludido artigo 8o da Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial (LFRE) estabelece prazo peremptório e preclusivo para que o legitimado apresente impugnação à lista de crédito/credores.

4. In casu, o crédito da parte agravante já estava habilitado na segunda relação de credores tratada no §2o do artigo 7o da LFRE, de modo que, com o fito de retificar o crédito devido, deveria a parte agravante valer-se da impugnação prevista no artigo 8o da LFRE, não havendo, pois, que se falar em habilitação de crédito retardatário.

5. Uma vez que a impugnação em referência foi oferecida depois de escoado o prazo legal respectivo, escorreita a decisão do juízo agravado que reconheceu a intempestividade dessa peça e extinguiu os autos de origem, consoante deliberado no citado aresto paradigma.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.